Tribunal: TJDFT
Processo: 0724663-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TRATATIVAS PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE ACORDO. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.
2 – Busca e apreensão. Tratativas para quitação do débito. A inadimplência de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, desde que demonstrada a mora, possibilita o ajuizamento de ação de busca e apreensão pelo proprietário fiduciário (art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/1969). A existência de meras tratativas para composição de interesses não inviabiliza a ação de busca e apreensão, sobretudo quando ausente a demonstração de formalização de acordo extrajudicial entre as partes.
3 – Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

J